Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716636-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SERGIO LUIZ MORIGE D E S P A C H O Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703118-11/2018, que indeferiu o pedido do exequente/agravante de pesquisa de bens do executado pelo sistema SNIPER- Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Conforme determina o art.1019, inciso II, do CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator